Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-05.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000271-05.2019.8.05.0255 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOELMA QUEIROZ DOS SANTOS - ME Advogado(s): EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR, VIVIAN COSTA SOARES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULARMENTE EFETIVADA. MORA COMPROVADA. PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DEVIDAMENTE ATENDIDO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA QUE NÃO SE APLICA NAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. Depreende-se dos documentos e petições constantes dos autos originários que o recorrente não realizou deposito judicial no valor do débito inicial, parcelas vencidas e vincendas. Portanto, há que ser integralmente mantida a sentença apelada, proferida sob as balizas dos precedentes jurisprudenciais de observância obrigatória, após devidamente aferida a comprovação da constituição do devedor em mora. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000271-05.2019.8.05.0255, em que figuram como apelante JOELMA QUEIROZ DOS SANTOS - ME e como apelada BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA